Tribunal: TJBA
Processo: 0518614-22.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518614-22.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: DANILO DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
JAILSON ARCANJA FRANCO COSTA, CLEIDY LUCY SANTOS REIS ANDRADE

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS ROUBO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco pela cobrança indevida de valores decorrentes de transações realizadas após roubo de cartão de crédito do autor, mesmo após comunicação ao réu, e condenando-o ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, afastando, contudo, os pedidos de danos materiais e repetição do indébito, por ausência de comprovação do efetivo desembolso.
II. Questão em discussão
2.
A controvérsia recursal reside em definir se, diante da comunicação do roubo e da posterior realização de transações não reconhecidas, há falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização objetiva do banco, bem como se é cabível o dano moral na hipótese e se o
quantum
fixado mostra-se adequado.

III. Razões de decidir
3.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, especialmente o art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4.
Restou demonstrado que, mesmo após a comunicação do roubo e solicitação de bloqueio do cartão, foram realizadas compras no valor de R$156.693,38, sem que o banco tenha adotado providências eficazes para evitar o prejuízo.
5.
As provas produzidas pelo banco, como relatórios sistêmicos unilaterais, não são suficientes para afastar a responsabilidade.
6.
Inexistência de prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus que competia à instituição financeira.
7.
A jurisprudência pátria é firme no sentido da responsabilidade do banco por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.
8.
Comprovada a falha na prestação do serviço, a cobrança indevida gera abalo psicológico e transtornos passíveis de indenização por danos morais.
9.
O valor arbitrado na origem (R$4.000,00) é razoável, proporcional e atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.
10.
Ausente razão para reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese
11.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviço decorrente de transações não reconhecidas em cartão de crédito, mesmo após comunicação de roubo do consumidor.

2. "A cobrança indevida por tais transações configura dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação do abalo psíquico."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 0518614-22.2016.8.05.0001, de SALVADOR
, em que figuram como Apelante
BANCO ITAU S/A
e, como Apelado
DANILO DOS SANTOS CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça